Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706647-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: YOSHIHANNA HAYSA DIAS FERNANDES, L. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: YOSHIHANNA HAYSA DIAS FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo réu, Distrito Federal, contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer c.c indenizatória, deferiu pedido de tutela antecipada de urgência para impor a obrigação de administração de medicamentos à segunda autora, quando sob responsabilidade de escola da rede pública, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que adote as providências cabíveis, a fim de que sejam administrados à segunda autora, nos horários em que estiver na escola, os medicamentos CLOROPROMAZINA e CLONIDINA, na forma prescrita na receita médica de id 216632010, ou que venha a prescrever o médico responsável, de modo a ajustar a medicação da criança.” Em apertada síntese, o recorrente sustenta que a obrigação não pode ser cumprida, uma vez que não houve funcionários voluntários à ministração dos medicamentos à agravada. Acrescenta que a ministração do medicamento não é um procedimento simples, tendo em vista os possíveis efeitos colaterais ou interações com outras medicações, e que não há nenhum profissional qualificado para cumprir tal função. Por fim, afirma que a negativa não caracteriza ilegalidade por parte da administração da escola, devendo as agravadas encontrarem alternativas para solucionarem a questão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar ao réu, agravante, que adote as providências cabíveis, a fim de que sejam administrados medicamentos de uso contínuo à agravada, nos horários em que estiver na escola. A Constituição Federal, em seu art. 227, consagra o princípio da proteção absoluta, o qual impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, dentre outros, o direito à educação: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” O dever do Estado com a educação deve ser efetivado mediante a garantia de educação básica, gratuita, às crianças e adolescentes, assegurado atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, nos termos do art. 208, incisos I e III, da CF: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional no 59, de 2009) (...) III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;” O atendimento educacional especializado deve abranger o emprego de cuidados necessários à manutenção da saúde da criança, tal como a ministração de medicamentos de uso controlado, prescritos por profissional de saúde. No âmbito da rede pública de ensino, a matéria é regulada pela Portaria Conjunta no 19 de 23 de novembro de 2017, a qual dispõe: “Art. 1o Os estudantes da Rede Pública de Ensino do DF serão medicados nas Unidades de Ensino somente nos casos em que seja imprescindível a administração do medicamento em horário escolar, mediante receitas/prescrições de profissional médico ou dentista, contendo o nome do aluno, a dosagem do medicamento, a forma e o horário de aplicação. Parágrafo único. Na impossibilidade de administração dos medicamentos no domicílio, tal procedimento será realizado na Unidade de Ensino, com o auxílio dos profissionais de educação devidamente treinados, somente mediante autorização, por escrito, dos pais ou responsáveis legais, permitindo a administração desse(s) medicamento(s).” A segunda autora, menor impúbere, matriculada na Escola Classe 02 do Riacho Fundo, ora agravada, foi diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA) nível 2 e, segundo consta do receituário de ID. 216632010 do processo de origem, necessita de uso contínuo dos medicamentos cloropromazina e clonidina, sem os quais se agravam suas crises de ansiedade. Dessarte, a uma análise perfunctória, é devida a imposição da referida obrigação ao agravante. A ausência de funcionários voluntários e aptos à ministração dos medicamentos à agravada não elide o cumprimento da obrigação, devendo a Secretaria de Estado de Educação providenciá-los, tal como prevê o art. 6o da norma de regência: “Art. 6o À Secretaria de Estado de Educação compete: I - Disponibilizar profissionais voluntários da educação para treinamento em Unidade Básica de Saúde, com vistas à realização dos seguintes procedimentos: a) Administrar medicamentos aos estudantes matriculados na rede pública de ensino do DF, mediante autorização por escrito dos pais ou responsáveis, devidamente datada e assinada, com a receita/prescrição médica ou odontológica.” Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Dessarte, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Abra-se vista ao Ministério Público. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)